Tribunal: TJDFT
Processo: 0701124-73.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701124-73.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA AGRAVADO: PRADO PRODUCOES E EVENTOS LTDA - EPP, WESLEY RODRIGUES NASCIMENTO, WELLINGTON RODRIGUES PRADO D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento, interposto pela parte Exequente, em face da decisão proferida nos autos de execução de título extrajudicial n. 0715890-36.2018.8.07.0001, que indeferiu a inclusão da restrição de circulação no Renajud em relação aos veículos localizados em nome dos Executados. O Exequente interpõe agravo de instrumento. Alega que: i) a imposição de restrição de circulação é o único meio possível para o credor ver satisfeito seu crédito; ii) todas as pesquisas de bens em nome dos Executados restaram infrutíferas; iii) os Executados foram citados por edital e não se tem notícia da localização dos veículos; iv) a restrição apenas de transferência sobre os veículos somente obsta a venda. A restrição de circulação seria medida mais eficaz, uma vez que, caso os veículos sejam fiscalizados em uma “blitz”, iriam para o pátio do Detran. Declinou os seguintes pedidos: Seja recebido e conhecido o presente Agravo de Instrumento, determinando a inclusão da restrição de circulação dos veículos localizados. Preparo recolhido (ID 18116717). A curadoria especial apresentou contrarrazões (ID 20278070). É o relatório. A decisão que indeferiu o pedido de imposição de restrição de circulação sobre os veículos dos Executados/Agravados foi proferida em 5.6.2020: Indefiro o pedido de ID 64601587 , considerando que foi inserida as restrições quanto a "transferência" aos ID's . 62484545, 62484547 e 62484557, sendo esta suficiente para evitar a alienação dos bens. No mais, intime-se a parte exequente para trazer o endereço de localização dos veículos, nos termos da decisão de ID 60039519 - Pág. 3, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de levantamento das restrições. Diante da decisão, o Exequente protocolizou pedido de reconsideração perante o Juízo a quo em 22.6.2020, após o que sobreveio a seguinte decisão: Nada a prover quanto ao pedido de ID 65924550, considerando que trata-se de reiteração de pedido apreciado ao ID 64738392. Ressalto que pedido de reconsideração não é sucedâneo recursal. Caso a parte exequente não esteja de acordo com o entendimento deste Juízo, deverá manejar o recurso cabível. Por fim, concedo a parte exequente, o prazo adicional de 15 (quinze) dias, para indicar o endereço de localização dos veículos, nos termos da decisão de ID 60039519 - Pág. 3, sob pena de levantamento das restrições. (grifo nosso). O presente agravo foi interposto em 27.7.2020. Conforme mencionado pelo Juízo a quo, o pedido de reconsideração não é sucedâneo recursal, tampouco suspende ou interrompe o prazo para interposição de recurso. A decisão agravada foi a proferida em 5.6.2020, pois foi nesta que o magistrado apreciou o pedido de restrição de circulação sobre os veículos. Tendo em vista a inexistência de suspensão ou interrupção de prazo recursal com o pedido de reconsideração, INTIME-SE o Agravante, com esteio no art. 10 do CPC, para se manifestar sobre a tempestividade do presente recurso. Brasília, 23 de novembro de 2020 14:50:51. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador